Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731990-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum de n.o 0736509-40.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do serviço de home care, por 24 (vinte e quatro) horas por dia, assim como os materiais respectivos, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento. Inconformada a parte requerida apresenta agravo de instrumento. Em suas razões (ID no 747260060 alega que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo originário, assim como que não há obrigatoriedade contratual de fornecimento do serviço de home care, tampouco dos insumos, dos materiais e dos medicamentos correlatos. Nesse cenário, requereu a concessão de tutela antecipada para que o plano de saúde agravado forneça à agravante o atendimento domiciliar integral (home care) por 24h por dia, nos moldes prescritos pelos relatórios médicos, reformando a decisão a quo. No mérito, que seja confirmada a liminar e reformada a decisão. Após determinação (ID no 74761572), a parte recorrente recolheu o preparo (ID no 75143468 / 75161972 / 75161974 a 75161977). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Salienta-se que o direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Já o art. 196 do mesmo diploma legal, assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Apesar de ser um dever do Estado, este é prestado de forma deficitária, levando as pessoas a procurarem um Plano de Saúde para melhor se socorrerem. Em relação ao pedido de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, destaca-se que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Cuida-se de ação em que a Autora/agravada beneficiária do plano de saúde gerenciado pela agravante, teve por indicativo médico a solicitação de “SUPORTE DE CUIDADOR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA”, tendo em vista a necessidade de cuidados médico-oncológicos, bem como para administrar os fármacos, assim como para que haja a realização de cuidados básicos-instrumentais, em virtude de a agravante ter sido acometida por câncer de mama – ID no 242582636. De fato, os relatórios médicos (ID no 242582636 / 242582640 / 242582644) são enfáticos, especialmente ao indicado por último quando afirma que “TERÁ QUE SER EM REGIME DE HOME CARE JÁ QUE A PACIENTE ESTA MUITO DEBILITADA COM O AVANÇO DA DOENÇA NEOPLÁSICA. NÃO CONSEGUE DEAMBULAR MAIS”. Pois bem, como se sabe, é função do médico indicar o tratamento adequado ao paciente, sendo ilícito que a operadora de saúde estabeleça empecilhos injustos que possuam objetivos estritamente financeiros. Importante lembrar que “Uma vez coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento” (AgInt no REsp 1696149/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Analisando o caso, sob os parâmetros estabelecidos, verifica-se que a negativa de cobertura de tratamento por meio do serviço de home care – 24 horas por dia, com os materiais e medicamentos necessários ao acompanhamento, mostra-se indevido, quando demonstrado a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente (que, muito debilitada, não consegue deambular mais), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente, cuidados com a alimentação, etc. Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste e. Tribunal, o qual tem adotado o entendimento de que é indevida a recusa de fornecimento de tratamento prescrito (home care) por médico assistente, quando em alternativa a internação hospitalar e quando considerado necessário ao tratamento de saúde do paciente: “(...) 1. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, com suporte de técnico em enfermagem em regime integral (24 horas), revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. (...) 3. Apelação conhecida e não provida”. (grifou-se) (Acórdão 1401394, 07357911920208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo agravante, pois embora alegue que o beneficiário necessita atualmente apenas do auxílio de um cuidador, e não mais de internação domiciliar, os relatórios médicos que instruem a ação de origem indicam a indispensabilidade do tratamento prescrito (home care). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (grifou-se) (Acórdão 1698353, 07400396020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, a situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado com acompanhamento dos insumos necessários. Portanto, resta demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é incontroverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade, ante a sua dependência total de cuidados 24 horas por dia, conforme indicado pelo médico assistente. Ademais, destaque-se que não há que se falar em irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação ajuizada, a Operadora poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. Contudo, é necessário preservar, por ora, a integridade física e psíquica da idosa por meio do fornecimento do tratamento médio indicado pelo médico assistente. Assim, a decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência, deve ser deferida, pois presentes os elementos para tanto. Nesse quadrante, por todo o exposto, ao menos nesse momento, não há probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de direito à saúde, nos termos acima fundamentados, assim como o perigo da demora se reverte em favor da agravada, que não pode esperar o tratamento que, desde já, necessita, ainda mais se os argumentos expendidos pela parte agravante são de aspecto que não se sobrepõem à saúde da agravada que contratou o plano de saúde junto à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador